Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702487-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELTON DEMETRIO DE BARROS AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN, KENIA RIBEIRO - SINDICA PROFISSIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que seja reformada a decisão de primeiro grau e deferida, liminarmente, a tutela de urgência para que seja determinada a juntada das câmeras de segurança do condomínio em que o agravante foi agredido. Pois bem. Antes de se adentrar ao agravo interno da decisão liminar, deve-se apreciar ser o caso de conhecimento ou não do agravo de instrumento interposto, pois prejudicial àquele. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas nos casos dispostos no art. 80 do RITR: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifos nossos) No caso dos autos não há sentença proferida no processo originário, nem se trata de processo de competência de juizado de fazenda pública. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas contra a Fazenda Pública ou em cumprimento de sentença e execução, conforme o disposto no art. 80 do RITR. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL.NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela nos autos do processo originário. Nas razões do seu recurso, defende o cabimento do recurso e reitera os termos do pedido liminar formulado na petição inicial e no recurso de agravo de instrumento não conhecido. Pugna pelo provimento do recurso para deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte autora permaneça na posse do veículo até o final do julgamento da lide. 2. O agravo é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Contrarrazões não apresentadas. 3. Inicialmente, ressalta-se que no âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. 4. Abrandando o rigor da lei, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 80 do RITR, quais sejam: I. que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II.no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. 5. Assim, claramente o recurso de agravo de instrumento interposto pela autora do feito originário em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela não se enquadra nas hipóteses de cabimento, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento ao recurso. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.(Acórdão 1639966, 07013726820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão desta Relatora é genérica e não corresponde à realidade trazida aos autos, além de não solucionar o pedido de evidente risco à causa originária. Afirma que o caso configura dano irreparável e pede o provimento do recurso a fim de ser analisado o mérito do agravo de instrumento. Foram apresentadas contrarrazões, id. 53286320. 2. O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT, aprovado pela Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do TJDFT, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Esse o motivo do não conhecimento do agravo interposto, porquanto o processo de origem tramita perante Juizado Especial Cível e encontra-se em fase de conhecimento. 3. Com efeito, a pretensão de reforma de decisão interlocutória que afastou a possibilidade de revelia da primeira requerida não se amolda às hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em excepcionalidade do caso concreto para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (art. 2o, Lei 9099/95 c/c art. 4o, Lei 12.153) (Enunciado 161 do FONAJE). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1793095, 07020115220238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao Autor, permanece a opção de buscar a tutela pleiteada pelo procedimento comum. Por fim, a decisão que nega prosseguimento a recurso inadmissível é monocrática, por força do disposto no art. 11, V do RITR c/c art. 932, inciso III do CPC/2015. Por todo o exposto, não conheço do agravo. Custas já recolhidas, sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora